Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705826-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva sob o n. 0708946-30.2019.8.07.0018, proposta por HERMES JOSE DA SILVA e OUTROS em desfavor de SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, indeferiu o requerimento de dedução dos honorários contratuais, nos seguintes termos: [...] - INDEFIRO o pedido do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo em vista que o documento juntado em ID 75328031 não se trata de contrato de prestação de serviços INDIVIDUAL, conforme determinado em ID 74583394. Em suas razões recursais a parte Agravante, alega, em suma, que: i) a anuência dos substituídos quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante foi comprovada por meio da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14/7/2015, conforme ID 75328031 dos autos originários ii) o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito; iii) não há prova nos autos de que os representados do sindicato já pagaram os honorários, a qual seria a única causa impeditiva para o destaque dos honorários contratuais no precatório/RPV dos beneficiários; (iv) é implícito, de acordo com o inciso III do art. 8o da Constituição Federal, o poder dos sindicatos de contratar profissionais de advocacia e pactuar os respectivos honorários, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários da decisão judicial; (v) cita a súmula 629 do STF, segundo a qual a entidade de classe pode impetrar mandado de segurança coletivo independentemente da autorização dos associados, concluindo que a entidade de classe também pode pactuar os respectivos honorários sem autorização dos associados. Pleiteia, com base no caráter alimentar dos honorários advocatícios e risco de expedição de RPV sem o destaque da verba, a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque nas RPV’s, ou nos alvarás de levantamento a serem expedidos dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% a favor do Agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 23586034). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO O parágrafo único do art. 995 do CPC prescreve que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, entendo que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, assim preleciona: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. No caso dos autos, os representados pelo Sindicato que contratou o escritório de advocacia, ora Agravante, ingressaram com cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. Antes da expedição do RPV, o Agravante juntou aos autos de origem o contrato de serviços advocatícios firmado com o SINDIRETA/DF (ID 75328031 e 45943350 dos autos de origem). De acordo com a cláusula segunda, serão devidos honorários no percentual de 20% do valor a ser pago a cada um dos beneficiários da ação, a título de honorários ad exitum. Não há nos autos prova de que os representados pelo sindicato contratante do escritório de advocacia já pagaram os honorários. Na norma legal supra destacada também não há exigência de que cada representado pelo sindicato firme individualmente o contrato de serviços advocatícios como condição para futuro destaque em RPV dos honorários contratuais. Se é útil aos beneficiários ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva em processo cujo autor é o sindicato, também devem pagar os honorários contratuais anuídos pelo sindicato, visto que, sem a atuação deste, sequer existiria título judicial a ser executado. Este TJDFT possui julgados recentes no sentido de que é possível fazer o destaque do valor devido a título de honorários contratuais quando juntado o contrato antes da expedição do RPV: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. NÃO AFASTADA. I - Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que é possível o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, permitindo que a verba honorária seja paga separadamente, porque crédito distinto e autônomo. II - O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 permite a reserva da parcela relativa aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, com pagamento direto ao credor, desde que o contrato seja apresentado antes da expedição do precatório ou do RPV. III - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.996307, 20160020430975AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 846/895); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, da Lei 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o destaque dos honorários advocatícios contratuais para recebimento por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor. 2. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 3. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 4. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1206245, 07146663220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO PRINCIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não serão pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do e. STF. II - É permitido o destaque dos honorários contratuais, para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), mas não antecipadamente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1086652, 07145292120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto há a probabilidade de provimento do recurso, bem como há o risco de dano, o qual consiste na provável expedição de RPV sem o destaque dos honorários contratuais. No entanto, a tutela ora concedida é apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, momento em que, após a oportunização do contraditório, será definitivamente analisado o cabimento do destaque da verba pleiteada no RPV. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, com isso fica obstada eventual expedição de RPV no feito de origem. Intimem-se os Exequentes do cumprimento individual de sentença e o Executado (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) para responderem o presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. A intimação dos Exequentes do cumprimento de sentença faz-se necessária, porque o pleito do presente recurso repercute diretamente no crédito por eles buscado. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de março de 2021 12:31:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador